Tribunal: STF
Processo: HC 270488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellisom Amaral Basso , em favor de Kesia Alexandra Silva Ribeiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento RHC n. 230.648/MG, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ART. 318-A, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 
Recurso em habeas corpus improvido.” (eDOC 5)

Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário. (eDOC 5)
Nesta Corte, afirma que a custódia cautelar está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito imputado à paciente, que é mãe de 2 filhos menores.
Enfatiza que “não há nos autos qualquer elemento concreto que aponte para um risco atual de reiteração delitiva ou para uma periculosidade que transcenda o próprio ato isolado, sendo certo, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis.” (p. 5)

Pleiteia a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 
As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta à recorrente. 
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a custódia, sob os seguintes fundamentos (fls. 57/58): 
[...] Sobre os requisitos cautelares, a prova da materialidade e os indícios de autoria emergem a partir do boletim de ocorrências policial, das declarações dos envolvidos na ocorrência, e na própria confissão da autuada em sede policial. 
No caso em comento, conforme bem ponderado pelo órgão ministerial, a prisão cautelar da autuada se mostra necessária para a garanti a da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do suposto fato por ela praticado, pois, ao que consta dos autos, ela, supostamente, teria golpeado a vítima na região sacral e na região do peito, utilizando-se de uma faca, a qual já estaria debaixo do travesseiro da própria vítima, em razão de um temor pretérito em relação à pessoa do autuado. 
Além disso, o fato teria sido praticado dentro do quarto do casal, quando se fazia presente o filho do casal, com apenas 09 (nove) anos de idade, tendo este presenciado o corrido. 
Também há notícias de que um outro suposto filho comum da autuada com a vítima teria notado o ocorrido e buscado socorro, juntamente com o outro irmão em prantos. 
De mais a mais, os fatos teriam ocorrido após uma discussão envolvendo o autuado e a vítima, em altas horas da noite (por volta de 23h30), quando ambos estavam sob efeito de bebida alcoólica. 
[...] Deveras, a gravidade concreta da conduta pratica, a própria premeditação, por já possuir a vítima, uma faca escondida debaixo do próprio travesseiro, denota, em, tese a propensão e o risco de reiteração delitiva da vítima, evidenciando o perigo gerado por seu estado de liberdade (periculum libertatis). 
Não desconhece o juízo ser a flagranteada primária, porém, as condições favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores, como no caso em exame. 
Fica também inviabilizada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de o crime ter sido praticado mediante violência à pessoa (CPP, art. 318-A) e em razão de a certidão acostada no ID 10572764114 evidenciar que os filhos da requerida se encontram aos cuidados de terceiros (ID 10572764114).
Inclusive, o comportamento, supostamente agressivo e temerário da autuada, sugere, inclusive, uma situação de risco para os próprios filhos. 
Verifico, ainda, ser inviável a colocação da autuada em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme pleiteado pela defesa, seja porque a observância ou não delas ficaria adstrita à flagranteada, dotada de livre arbítrio, atrelada à inexistência de mecanismos eficazes à disposição do juízo capazes de permiti rem o monitoramento integral de seu comportamento. 
O acórdão impugnado manteve a prisão preventiva, nestes termos (fls. 109/110 – grifo nosso): 
[...] 
Consta que a paciente teria golpeado a vítima (seu companheiro) na região sacral e na região do peito, utilizando-se de uma faca, a qual já estaria debaixo de seu travesseiro, causando-lhe a morte. 
É de se destacar que, em seu depoimento prestado na depol, Kesia confessou a prática do delito, e disse que golpeou o companheiro na presença do filho de 9 anos de idade. 
Diante desse quadro fático, o Juiz primevo entendeu por bem converter o flagrante em preventiva para fins de garantia da ordem pública, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. 
E, evidenciando a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se já ter sido oferecida e recebida a denúncia, nos termos das informações prestadas pela autoridade (doc. ordem 06). 
Nesse contexto, não se pode olvidar a gravidade concreta do crime imputado à paciente, evidenciada pelo modus operandi supostamente empregado por ela – a revelar periculosidade. 
Data venia, a segregação preventiva se mostra necessária para obstar a saga criminosa, acalmar os ânimos, evitando o desdobramento em consequências ainda mais gravosas (como a retaliação de familiares da vítima e a reiteração delitiva da paciente, por exemplo), e até mesmo para garantir a celeridade da instrução processual, bem como a boa colheita de provas – sendo certo que a autoridade apontada como coatora está mais próxima dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual revogação da custódia. 
Frise-se, outrossim, que, conforme jurisprudência firmada, condições de natureza pessoal favoráveis à paciente (como o fato de ser primária e ter residência fixa) não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso. Neste ponto, cabe mencionar que Kesia não comprovou ocupação lícita (mais um motivo para a preventiva). 
A seu turno, o requisito elencado no art. 313, I, do CPP também se encontra preenchido, uma vez que a pena máxima cominada ao crime imputado à paciente é superior a 04 anos de reclusão. 
Quanto à alegação de que Kesia é mãe de filhos menores, não há comprovação de que estes dependam exclusivamente de seus cuidados – sem olvidar que teria se esquecido das crianças quando da suposta prática criminosa (inclusive, em tese, praticando o delito na presença de um dos filhos) e agora quer se valer delas para ter restituída a liberdade. 
Evidente que o simples fato de ser mãe não confere à agente imunidade processual, permitindo que persista na saga criminosa, sem alcance de medida coercitiva para contê-la – sem desconsiderar que o crime imputado à paciente envolve violência contra a pessoa, afastando suposto benefício de prisão domiciliar. 
Como se vê, o periculum libertatis da recorrente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 
A custódia está corretamente motivada, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública (HC n. 850.429/MA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024). 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024. 
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em razão de a recorrente ser genitora de 2 filhos menores de idade, não verifiquei a excepcionalidade necessária para o provimento do recurso. 
Além disso, a prisão domiciliar foi negada tendo em vista a natureza violenta do crime cometido pela recorrente, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. 
Assim, decidiu-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime de homicídio qualificado, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (AgRg no RHC n. 142.295/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021 – grifo nosso). 
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 781.979/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023. 
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto como razão de decidir (fls. 222/227). 
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da recorrente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC 5)

Da análise dos excertos citados, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, lastreada nas circunstâncias concretas do delito. 
Ademais, acrescento que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e no risco à aplicação da lei penal, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem, conforme revela o seguinte precedente desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 215.663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022);

Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
Dessa forma, como se pode observar, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de modo que a denegação da ordem se impõe.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente